Tribunal: STF
Processo: RHC 268860
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Caio Menegazi Ornaghi contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.040.306/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 593 dias-multa, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito, tipificados, respectivamente, no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003.
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo, a fim de manter a condenação.
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Sebastião Reis Júnior indeferiu liminarmente a impetração sob o fundamentado de tratar-se de impetração destinada a revisar novamente a condenação firmada e mantida pelas instâncias ordinárias. O agravo regimental interposto pela defesa manteve o entendimento anteriormente fixado.
Neste recurso (e-doc. 33), a defesa sustenta a ocorrência de grave nulidade probatória decorrente da violação da cadeia de custódia, no tocante à perícia da arma de fogo apreendida. Relata que a prova foi produzida sem a observância do conjunto de procedimentos da cadeia de custódia previstos no Código de Processo Penal - CPP.
Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade da prova pericial decorrente da violação da cadeia de custódia, a fim de invalidar as provas contaminadas e derivadas. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido sob o fundamento de negativa de prestação jurisdicional.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRETENSÃO DE REVISAR NOVAMENTE A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 
1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, quando utilizada indevidamente para revisar novamente a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível. Precedente. 
2. Hipótese em que não demonstrado o prejuízo na alegada quebra da cadeia de custódia em relação à perícia da arma de fogo. Precedente. 
3. Inviabilidade de exame da alegada quebra da cadeia de custódia em sede de habeas corpus, por demandar revolvimento fático-probatório. 
4. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 28)

No STJ, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“(...)
A decisão repreendida – que manteve a condenação do agravante por tráfico de drogas (3,7 kg de maconha – fl. 14) e posse de arma de fogo de uso restrito a 8 anos e 10 meses de reclusão, e 593 dias-multa, proferida na Ação Penal n. 1500169- 83.2024.8.26.0320 (da 1ª Vara Criminal da comarca de Limeira/SP) – não comporta reparos.
Primeiro, por se tratar de impetração destinada a revisar novamente a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível (RHC n. 207.624/GO, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN de 21/5/2025).
Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a concessão de ordem de ofício, pois as instâncias ordinárias apontaram para a inexistência de prejuízo para a perícia de eficácia do armamento:
a) tanto na sentença – não há que se falar em quebra da cadeia de custódia, pois o armamento foi devidamente apreendido e periciado, sendo atestada sua aptidão para o disparo, de modo que eventual manuseio no ato de apreensão não prejudicou a prova (fl. 19); e
b) quanto ao acórdão da apelação – quanto ao manuseio da arma pelo policial quando da apreensão, nenhum prejuízo trouxe para a prova pericial, não havendo que se falar, consequentemente, em nulidade da prova (fl. 34).
Nesse sentido, trago entendimento desta Corte, segundo o qual o reconhecimento de nulidade decorrente de quebra de cadeia de custódia depende de demonstração do prejuízo pela defesa (AgRg no AREsp n. 2.483.534/PR, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 18/3/2025).
Além disso, a tese de quebra da cadeia de custódia das provas é insuscetível de exame em habeas corpus, por exigir revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 1.003.422/BA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 4/7/2025).” (e-doc. 28, p. 2-3, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

Demais disso, no caso concreto, observo que, para acolher as teses defensivas – a nulidade probatória decorrente da violação da cadeia de custódia quanto à perícia da arma de fogo apreendida –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 213264 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ART. 22 DA LEI N. 7.492/1986. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS E ILICITUDE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 171557 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/12/2023)

Ainda que superado esse óbice, na espécie, consideradas as particularidades do caso e tendo em vista o disposto na legislação processual penal a respeito de se exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual.
Esse entendimento está alinhado à jurisprudência da Corte, pois, na espécie, não houve demonstração do efetivo prejuízo. 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.

Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente